Tribunal: TJDFT
Processo: 0744490-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. LEI MARIA DA PENHA. HIPOSSUFICIÊNCIA DA MULHER. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA DEFERIDA. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSIDADE. REQUERIMENTO DE PROVAS. POSSIBILIDADE.PRECLUSÃO INEXISTENTE.
1. O artigo 25 da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) estabelece que “O Ministério Público intervirá, quando não for parte, nas causas cíveis e criminais decorrentes da violência doméstica e familiar contra a mulher”.
2. A despeito da alegação de ausência de interesse público a justificar a intervenção do parquet, em razão de a pretensão originária orbitar em torno de eventuais fatos envolvendo atos com violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, cabe ao Ministério Público intervir no processo.
3. Havendo litígio decorrente de violência doméstica e familiar contra a mulher, mesmo que a pretensão seja de natureza cível e de cunho meramente patrimonial, consubstanciada em pretensão indenizatória por dano moral, cabível a atuação do Ministério Público como custos legis, fiscalizando e zelando pela correta aplicação da lei à espécie, sobretudo, quando caracterizada a hipossuficiência da mulher, presumida da medida protetiva de urgência deferida contra o homem, e o próprio órgão ministerial pugnar pela sua intervenção.
4. Quanto às provas requeridas pelo Ministério Público na origem, não há que se falar em preclusão, seja porque, atuando o Ministério Público como custos legis, como se apura no caso, deve ser intimado para falar após a manifestação das partes, requerendo as provas que entender de direito (CPC, art. 179), ou mesmo porque os autos ainda estão em fase de instrução, sendo plenamente possível a oitiva das testemunhas por ele arroladas, situações que restaram atendidas na hipótese.
5. Agravo de instrumento improvido.